Tribunal: TJPA
Processo: 0812350-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812350-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ALVES PEREIRA NETTO

AGRAVADO: VANDA MENEZES, VALERIA CRISTINA MACEDO PEREIRA, FERNANDO RICARDO MACEDO PEREIRA, MARCELO MENEZES PEREIRA, VERONICA MARIA MACEDO PEREIRA, MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA

PROCURADOR: MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO - ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE EXERCE MÚNUS PÚBLICO E PRESTA AUXÍLIO À JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 622, DO CPC - REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER ARBITRADA, OBSERVANDO A SITUAÇÃO DOS BENS, AO TEMPO DO SERVIÇO E ÀS DIFICULDADES DE SUA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 160, DO CPC - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA, CONSIDERANDO O LONGO PERÍODO TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO, CAUSADOS PELO LITÍGIO ENTRE HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812350-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ALVES PEREIRA NETTO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12006973.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MANOEL ALVES PEREIRA NETTO
em face da decisão monocrática de
ID Num. 12006973
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MANOEL ALVES PEREIRA NETTO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 0043558-40.2014.8.14.0301, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que fixou em 10 (dez) salários mínimos os honorários do administrador judicial, pedindo a sua majoração para 17 (dezessete) salários mínimos.

Nas suas razões recursais, defende o recorrente que estava exercendo seu múnus e recebendo da sociedade valores que o sócio falecido receberia em vida desde 2016 e que caso houvesse mudança não deveria alterar o pretérito.

Requer a concessão de tutela recursal, tão somente para que seja fixado o valor dos honorários/pró-labore do Administrador Judicial em 17.9 salários-mínimos mensais, utilizando-se parâmetros objetivos, como o retrospecto de remuneração do próprio Administrador Judicial, no período de 02/2016 a 06/2021, bem como a necessária equivalência da remuneração com os demais administradores da sociedade, para garantir minimamente a equiparação salarial para a mesma função, na mesma empresa.

Decisão de ID Num 11369772 recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões de ID Num 11750407.

Afirmam que no balanço patrimonial de 2020 a empresa apurou prejuízo de R$ -2.069.124,96, além de identificar na prestação de contas empréstimos e pedido de diminuição da frota da empresa em total desconformidade com os interesses dos herdeiros.

Alegam a impossibilidade de equiparar administrador judicial a sócio administrador.

Sustentam que o Alvará foi expedido antes da publicação, causando grave prejuízo.

Requerem o improvimento do recurso.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 12006973
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE EXERCE MÚNUS PÚBLICO E PRESTA AUXÍLIO À JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 622, DO CPC - REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER ARBITRADA, OBSERVANDO A SITUAÇÃO DOS BENS, AO TEMPO DO SERVIÇO E ÀS DIFICULDADES DE SUA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 160, DO CPC - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA, CONSIDERANDO O LONGO PERÍODO TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO, CAUSADOS PELO LITÍGIO ENTRE HERDEIROS - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID Num 12511242.

Sustenta a necessidade de fixação dos honorários do administrador judicial com base em patamar equivalente aos demais administradores.

Alega que não se justifica a redução em seus honorários após mais de cinco anos desempenhando a função.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso para majoração dos honorários no importe de 17.9 salários-mínimos mensais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Como referido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0805657-88.2021.8.14.0000, o Agravante atua, de forma precária, como Administrador Judicial perante a VIAÇÃO GUAJARÁ, na condição de auxiliar da justiça e a percepção de honorários, tem embasamento nas disposições do art. 160, do CPC, vejamos:

Art. 160.
Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.

Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador.

Sobre o tema colaciono precedentes:

Inventariante dativo. Auxiliar da Justiça. Remuneração. Valor. 1 -
O administrador do inventário, auxiliar da Justiça, perceberá, pelo trabalho prestado, remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução
. 2 - Remuneração do administrador dativo arbitrada em montante que não se afigura justo, reclama modificação. 3 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 20060110910632 0001826-37.2006.8.07.0016, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 15/03/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2017 . Pág.: 513/547)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ACORDO DOS HERDEIROS COM DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE DATIVO – Decisão recorrida que fixou a remuneração do inventariante dativo em 1% sobre o monte mor e a remuneração do profissional contratado pelo inventariante para supervisionar a administração dos postos de combustíveis em R$8.166,67 – Inconformismo dos herdeiros – Acolhimento – Onerosidade excessiva do pagamento de R$97.945,39 por apenas dois meses de trabalho exercido pelo inventariante, o qual sequer chegou a apresentar as primeiras declarações – Redução da remuneração para R$20.000,00 – Remuneração do administrador a ser julgada por esta Câmara em agravo de instrumento já interposto – Decisão reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 21836135720218260000 SP 2183613-57.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

No caso,
o valor da remuneração do Administrador estava pendente desde seu arbitramento datado de 25 de janeiro de 2016
, como podemos observar no ato que designou o Agravado, vejamos:

Vistos, etc.

Verifico que o Sr. MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR recebeu do inventariado apenas poderes para receber determinada quantia em dinheiro junto a empresa e não para representá-lo na administração e, acatando o disposto na procuração de fls. 585/585 verso, na qual o inventariado havia nomeado MANOEL ALVES PEREIRA NETTO para tal encargo, determino a substituição deste último na nomeação de fls. 562.

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 562.

Após, imediatamente conclusos para julgamentos das impugnações e demais pedidos.

Belém, 25 de janeiro de 2016.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

O cargo de administrador judicial é um serviço público prestado como auxiliar do juiz e das partes perante a empresa. Assim, se houve pagamento no montante que o sócio falecido receberia em vida desde 2016 se deu por conta-própria da sociedade, eis que não existia autorização judicial para pagamento pela VIAÇÃO GUAJARÁ, nem pelo Espólio.

Destaco que a pretensão do Agravante à equiparação de sua remuneração ao sócio falecido, não é devida, em razão do instituto da equiparação salarial ser instituto
de ordem trabalhista
destinado à isonomia de
salários
pagos numa mesma função, o que não é o caso, porque MANOEL ALVES PEREIRA NETTO não possui vínculo laboral com o
ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA
e nem com a VIAÇÃO GUAJARÁ, na verdade, o Agravante exerce a representação das cotas social do falecido, por ordem judicial, decorrente da sua condição de auxiliar da justiça,

nos termos do
a
rt. 160, do CPC.

Portanto,
não existe base legal para a pretensão recursal
.

Desta forma, levando em conta a situação dos bens, o tempo do serviço e às dificuldades de sua execução, nestes mais de 6 anos de trabalho, entendo razoável a fixação pelo Juízo de origem da remuneração, no patamar do valor mensal de 10 (dez) salários-mínimos vigentes,
nos termos da fundamentação lançada no

Agravo de Instrumento n. 0805657-88.2021.8.14.0000.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024